Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700996-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ALVES MADEIRA BASTO AGRAVADO: DANILO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravante sustentado a juntada dos últimos contracheques aos presentes autos. Entretanto, tais documentos não foram acostados. Por tais razões, a fim de verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a trazer aos autos os contracheques e os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator